Tribunal: TCU
Processo: 003.483/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2967/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.483/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Isaac Newton Guimaraes Andrade (XXX.255.904-XX); Karla Danielle Carmo Santos (XXX.607.425-XX); Maisa Carolina de Castro Lima Vila Verde (XXX.230.871-XX); Marcella Alves de Farias Soares (XXX.084.784-XX); Maria Cicera dos Santos Silva (XXX.743.965-XX); Patricia Bispo Santos (XXX.544.065-XX); Patricia Souza Cerqueira dos Santos (XXX.968.385-XX); Paulo Emidio Lobao Cunha (XXX.915.015-XX); Rackel Pereira Cornelio dos Santos (XXX.800.405-XX); Rosana Rocha do Rego Lima (XXX.310.304-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.